Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo – IPGE contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. A ação buscava o ressarcimento coletivo de consumidores/investidores lesados por promessas de lucros com criptoativos e mineração de esmeraldas, envolvendo o grupo econômico G44.
2. A petição inicial foi indeferida com fundamento na multiplicidade de ações individuais já ajuizadas sobre os mesmos fatos, entendendo o juízo de origem que a via coletiva seria desnecessária, tardia e potencialmente tumultuária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a existência de múltiplas ações individuais impede o ajuizamento de ação coletiva com base na Lei no 7.347/1985; e
(ii) saber se, no caso concreto, a Ação Civil Pública proposta pelo IPGE atende ao binômio necessidade/utilidade da tutela coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de diversas ações individuais já ajuizadas revela que o acesso à Justiça está sendo efetivado pelas vítimas de forma pulverizada, não sendo identificada a necessidade de tutela coletiva como meio exclusivo ou mais eficiente.
5. O risco de decisões contraditórias é mitigado por instrumentos de uniformização já aplicados no âmbito do tribunal, e a solução coletiva tenderia a replicar, em processo único e complexo, as mesmas questões fáticas e probatórias dos processos individuais.
6. A alegação de recuperação judicial não autoriza, por si só, o uso da ação coletiva como via para ampliar garantias de satisfação do crédito ou suprimir individualização de danos.
7. A demanda coletiva, como formulada, com pedidos inibitórios genéricos e ressarcimento de danos difusos por ente associativo, exigiria múltiplas fases de liquidação e cumprimento, o que implicaria aumento da complexidade, sobreposição a ações em curso e risco de tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A existência de múltiplas ações individuais, com tratamento uniforme pelo Poder Judiciário, afasta a necessidade e a utilidade da tutela coletiva para os mesmos fatos.
2. A Ação Civil Pública que não evidencia vantagem processual relevante em relação às ações individuais pode ser indeferida por ausência de interesse processual.